Tribunal: TJBA
Processo: 8007484-29.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007484-29.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE SILVA Advogado(s): ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS CORRETAMENTE AFASTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação criminal contra sentença que fixou a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de mais de 9kg de cocaína e 294,7g de maconha, além de balanças de precisão e apetrechos típicos da narcotraficância. 2. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando baseada em fundada suspeita, confirmada por monitoramento prévio, declarações do codenunciado, apreensão de drogas na posse do réu e sua admissão da existência de entorpecentes no imóvel. 3. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão e laudos periciais que confirmam tratar-se de cocaína e maconha, em quantidade significativa. 4. A autoria está evidenciada pelos depoimentos convergentes dos policiais civis, pela confissão parcial do réu e pelas declarações do codenunciado, que apontam o apelante como responsável exclusivo pelas drogas apreendidas. 5. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não sendo necessária a prova da efetiva comercialização. 6. A alegação de coação moral irresistível não se sustenta, pois incumbe ao réu o ônus de comprovar a excludente (CPP, art. 156), e não há elementos objetivos que demonstrem ameaça concreta. 7. A exasperação da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal é proporcional e justificada pela quantidade e natureza da droga apreendida, em especial a cocaína, de alto poder nocivo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena em 1/6. 8. O redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastado, pois as circunstâncias da prisão — incluindo não somente a quantidade, mas o acondicionamento em diversas porções, a apreensão de balanças de precisão e apetrechos típicos do tráfico — revelam que o apelante não se trata de agente eventual. 9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante da gravidade concreta do delito e da expressiva quantidade de droga apreendida, em desatendimento aos requisitos do art. 44 do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMENTA Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007484-29.2024.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/Ba, em que figura como apelante RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.